Tribunal: TJPA
Processo: 0008970-37.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008970-37.2019.8.14.0008

APELANTE: JEFERSON PEREIRA BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008970-37.2019.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: JEFERSON PEREIRA BRANDÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENAS CONCRETAS: DETENÇÃO DE 03 (TRÊS) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO.

EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

JEFERSON PEREIRA BRANDÃO
pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008970-37.2019.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: JEFERSON PEREIRA BRANDÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JEFERSON PEREIRA BRANDÃO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 307 do CP.

Consta na denúncia (ID nº 16233495 p. 1-2), em resumo, no dia 28/09/2019, por volta das 21h30, o Apelante foi preso em flagrante por trazer consigo 09 (nove) unidade de óxi, tendo este fornecido nome diverso do seu.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incursos nas penas dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 16233537), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 16233545 p. 1-5) pugnando preliminarmente pela declaração de extinção da punibilidade do acusado com relação ao delito previsto no art. 307 do Código Penal. Subsidiariamente, requer a absolvição pelo crime de falsidade ideológica, pelo não preenchimento das elementares do tipo penal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 16233547), se manifestando pelo reconhecimento da prescrição punitiva.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e provimento do mesmo, reconhecendo a prescrição retroativa (ID nº 16894038 p. 1-4).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa.

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime ao qual foi condenado (falsidade ideológica).

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 28/09/2019, tendo a denúncia sido recebida em
05/12/2019
(ID nº 16233506 p. 3) e a sentença prolatada em
22/05/2023
(ID nº 16233538).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção
para o delito de
falsidade ideológica
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de,
03 (três) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
03 (três) anos
após o recebimento da denúncia.

Desta feita, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

Diante disso, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Assim acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
JEFERSON PEREIRA BRANDÃO
, nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024